Tribunal: TJES
Processo: 5000049-21.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-21.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO GUALBERTO RIVAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANO E MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO (ART. 6º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Trata-se de recurso da parte Autora sustentando que, inobstante o Magistrado primitivo tenha acolhido os argumentos de que contratação do empréstimo realizada por meio eletrônico tenha sido válida, a verdade é que o Recorrente é pessoa idosa, com aproximadamente 70 (setenta), não tendo conhecimento de como realizar qualquer contratação junto a caixas eletrônicos ou aplicativos de celular. Pugnando pela declaração de inexistência do negócio jurídico impugnado, bem como a restituição dos valores descontados, a par da reparação moral.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, está comprovado que, em 02/05/2022, o consumidor recebeu a quantia de R$ 5.203,10 em conta bancária de sua titularidade, em decorrência do contrato firmado no mesmo dia (ID 10291761).

Entrementes, o Recorrente assevera não ter aderido ao negócio jurídico acima mencionado.

Destarte, a instituição financeira Recorrida limitou-se a defender a regularidade na contratação, sob a alegação de que o consumidor teria recebido a quantia e que referida contratação teria ocorrida em

terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão e senha de uso privativo do correntista.

Muito embora o Recorrido tenha procedido com a juntada do LOG da contratação (ID 10291773), podendo-se aferir
que inexiste dados que comprovem, de maneira indene de dúvida, que fora o Recorrente quem procedeu com a contratação de maneira livre e consciente.

Cuidando-se de contratação supostamente firmada por via caixa eletrônico, em que há câmeras de vídeo monitoramento, conviria à instituição, quando nada, trazer a lume a gravação correspondente, para evidenciar a vontade da parte consumidora, tendente à adesão à proposta de crédito pessoal, mas não fez. A prova da adesão ao serviço, no caso
sub oculis
, constitui encargo indissociável da parte fornecedora.

Nesse diapasão, tenho por acolher a tese recursal de que o contrato é não válido, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, de sorte que incumbia ao Banco Recorrido fazer prova idônea de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Ademais,
o TEMA 1061 do Col. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Assim, tendo o consumidor/Recorrente impugnado a contratação e o documento juntado aos autos (LOG
da contratação – ID 10291773)
, caberia à instituição financeira recorrida o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Fixadas essas premissas, tem-se que o banco Recorrido, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação objurgada, impondo-se, assim, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato de empréstimo discutido.

Depreende-se que restou incontroverso que o Recorrente recebeu
, em 02/05/2022, a quantia de R$ 5.203,10 em conta bancária de sua titularidade, de modo que
, com arrimo no art. 6º da Lei 9.099/95, deve haver a devolução do montante disponibilizado em decorrência do contrato vergastado
.

No que se refere à restituição das quantias descontadas de decorrência do contrato de empréstimo nº 459172416, estas devem ser restituídas ao Recorrente, incluindo
as prestações descontad
a
s no decurso da presente demanda, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil
.

Consoante entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
"Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito."
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR Rel. Min. NANCY ANDRIGHI Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 10/06/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 12/06/2019), o que não se vislumbra
in casu
.

Dessa forma, a devolução dos valores pago/descontados deve ocorrer de maneira simples.

N
o que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, os comportamentos abusivos e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos nos recebimentos do Recorrente, de natureza alimentícia, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento,
fato agravado pela inércia da parte requerida em solucionar administrativamente a questão.

Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a requerida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte reclamante, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada para:
A)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica

entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento do contrato discutido nos presentes autos
;
B) CONDENAR
a instituição financeira Recorrida
à devolução dos valores pagos/descontados em razão do contrato objeto da demanda, incluíndo
as prestações deduzidas após o ajuizamento da presente, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil
,
com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);

C)
CONDENAR
a instituição financeira Recorrida
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, quantia essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ);
D)

AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade
(R$
5.203,10
– cinco mil, duzentos e três reais e dez centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)